Tribunal: TJMT
Processo: 1035805-61.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035805-61.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NAYARA APARECIDA DE SOUSA - CPF: 067.178.901-50 (EMBARGANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), NAYARA APARECIDA DE SOUSA - CPF: 067.178.901-50 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO - REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – PROVIDÊNCIA ADOTADA – INSURGÊNCIA CONTRA O VALOR FIXADO – PRETENDIDA ALTERAÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. Com a reforma da sentença, ainda que parcial, necessária se faz a redistribuição do ônus sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, porquanto decaíram igualitariamente em suas pretensões.

3. Assim, a distribuição do ônus sucumbencial deve ser realizada na proporção de 50% (cinquenta por cento) a cargo do banco requerido, e de 50% a cargo da parte autora, com as ressalvas do artigo 98, §3o, do CPC; permanecendo os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, como determinado na sentença; vedada a compensação nos termos do art. 85, §14, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, um oposto por Nayara Aparecida de Sousa, contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo banco e deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pela autora, ora embargante, para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios contratados, determinando sua fixação em 1,65% ao mês e 21,75% ao ano; reconhecer a abusividade da cobrança da Tarifa de Registro de Contrato, por falta de comprovação da efetiva prestação do serviço, determinando a devolução do valor correspondente (R$ 261,10), de forma simples, com correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso, devendo-se, contudo, apurar o real valor desembolsado, porquanto diluído nas parcelas ajustadas. Por fim, determinou a distribuição do ônus sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, com as ressalvas do artigo 98, §3o, do CPC, por ser a parte autora, ora embargante, beneficiária da justiça gratuita; permanecendo os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, como determinado na sentença; vedada a compensação nos termos do art. 85, §14, do CPC.

Neste momento, a embargante se insurge contra a fixação dos honorários sucumbenciais, aduzindo que a distribuição do ônus sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, como determinado no aresto embargado, torna o valor da verba honorária muito baixo, porquanto foi arbitrada em 10% sobre o valor da causa, que é de R$ 3.367,63 (três mil trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e três centavos).

Pugna pelo arbitramento da verba, de acordo com §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão aos embargantes, uma vez que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento.

Com efeito, ficou consignado que, com a reforma da sentença, ainda que parcial, se fazia necessária a redistribuição do ônus sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, porquanto decaíram igualitariamente em suas pretensões.

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

Assim, a distribuição do ônus sucumbencial foi realizada na proporção de 50% (cinquenta por cento) a cargo do banco requerido, e de 50% a cargo da parte autora, com as ressalvas do artigo 98, §3o, do CPC; permanecendo os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, como determinado na sentença; vedadndo-se a compensação nos termos do art. 85, §14, do CPC.

Nesse contexto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer omissão ou contradição no julgado.

Assim, resta evidente que a decisão embargada não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Infere-se que a pretensão dos embargantes se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, mormente por haver no conteúdo decisório quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado do julgamento em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto, REJEITO os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020